Tribunal: TJMT
Processo: 0000716-31.2006.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000716-31.2006.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ALIBE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 02.215.675/0006-98 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO ARMANI (EMBARGADO), RAFAEL PONIEWAS BLOIS (EMBARGADO), AUDEMIR FERREIRA DA SILVA (EMBARGADO), REINALDO ALVES DIAS (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão
, que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível que interpôs
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Execução Fiscal nº.
0000716-31.2006.8.11.0003
julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão é omisso aduzindo que não foi levado em consideração à existência de processo administrativo de compensação em andamento, o que impede o reconhecimento da quitação do crédito, diante da suspensão existente.

Combate que ao ser proferida a sentença em tela, não levou-se em consideração a informação da Fazenda Pública de que o processo administrativo de compensação pertinente à CDA executada ainda não foi concluído, daí a razão pela qual, por diversas vezes, foi requerida a suspensão do executivo.

Por fim, defende que não houve inércia da Fazenda Pública, muito menos se pode concluir que seu pedido de suspensão indica a concordância tácita com a quitação, e, tendo em vista que o processo de compensação não se finalizou, não é possível declarar a quitação com fulcro no artigo 156, II do CTN, e 924, II do CPC.

E, por fim, Por oportuno, requer, ainda, o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos art. 151 e 156, II do CTN e 924, II do CPC. (Id. 26457017)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021